Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA DEPOIS DO VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR TOTAL. SALDO DEVEDOR IRRISÓRIO. MEDIDA ABUSIVA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “i) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 9.333,12, decorrente do parcelamento automático aplicado pelo réu à fatura com vencimento em 08/07/2023 – 24 parcelas mensais de R$ 388,88 cada - devendo o réu se abster de efetuar novas cobranças a ele relativas, sob pena de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e efetivamente pagos, bem assim devendo o requerido restabelecer para utilização o limite de crédito do cartão do autor, final 2115, restringido pelo débito ora declarado inexistente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, do Código de Processo Civil; e ii) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira invoca cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito está regulamentado pelo Banco Central, inexistindo falha na prestação dos serviços e tampouco danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto a prova técnica é desnecessária, uma vez que não existe controvérsia quanto à legitimidade das transações financeiras. A controvérsia consiste na forma realizada para o parcelamento automático de dívida de cartão de crédito, afastando a necessidade de perícia.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor quitou parcialmente as faturas vencidas em maio, junho e julho de 2023, o que levou à aplicação da Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil que dispõe no artigo 1.o: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente” (art. 1o).
6. No caso, a fatura que deu origem ao parcelamento automático, vencida em 08/07/2023, apontou saldo devedor de R$2.546,08 e, feito o pagamento de R$2.546,00 (ID 53510232 - Pág. 3), restou o débito de R$0,08. O autor, comunicado do valor remanescente da dívida, em 27/07/2023 realizou o pagamento (ID 53510236 - Pág. 1).
7. Nesse contexto, ante o insignificante valor do saldo devedor, correspondente a R$0,08, configura-se medida desproporcional e abusiva submeter o valor integral da fatura ao parcelamento automático, porquanto o valor de R$2.546,08 gerou a dívida de R$9.333,12, em decorrência do inadimplemento de R$0,08, vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo artigo 39, V, CDC.
8. Ademais, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial, vulnerando atributos pessoais do autor. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.